Tribunal: STF
Processo: ARE 1453666
Classe: ARE
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-04-10
Data de publicação: 2024-04-10

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. O Estado de Pernambuco formalizou, com fundamento na alínea ‘a’ do inciso III do art. 102 da Constituição Federal, recurso extraordinário (eDoc 9) contra acórdão (eDoc 5) do Tribunal de Justiça de referido ente federativo. A ementa desse julgamento possui o seguinte teor:



    DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. APELAÇÃO CÍVEL. ESTADO DE PERNAMBUCO. AÇÃO DE COBRANÇA. PISO NACIONAL DOS PROFESSORES. CONTRATO TEMPORÁRIO. POSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE DISTINÇÃO EM RELAÇÃO AOS SERVIDORES EFETIVOS. DIFERENÇA DEVIDA A PARTIR DA ENTRADA EM VIGOR DA LEI FEDERAL Nº 11.738/08. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA MANTIDA. 



    1. O presente caso envolve ação de cobrança no qual a parte autora pretende a obtenção de provimento jurisdicional que lhe garanta o pagamento de diferenças salariais decorrentes da inobservância do piso salarial nacional para o magistério, nos termos da Lei Federal nº 11.738//2008. 



    2. O autor foi contratado pelo Estado de Pernambuco, em 01/07/2011, exercendo a função de professor até ser dispensado em 21/01/2021. 



    3. Acerca do tema, registrou-se o entendimento no sentido de que a condição de professor temporário não obsta a aplicação do piso salarial, já que não há, no referido diploma legal federal – lei 11.738/08 –, nenhuma diferenciação entre professor admitido em caráter temporário ou mediante concurso, devendo ser considerado, ainda, a idêntica natureza da função desempenhada pelo contratado com a do professor ocupante de cargo público, o que torna odiosa qualquer diferenciação de tratamento no que pertine ao recebimento do piso salarial. 



    4. Apelação Cível não provida.



    Assevera, em síntese, que o pronunciamento questionado, ao ter estabelecido que a parte recorrida, mesmo na condição de professor admitido sob regime de contrato temporário, possui direito ao piso salarial nacional para os profissionais do magistério público previsto na Lei n. 11.738/2008, viola preceitos constitucionais e os entendimentos de natureza vinculante firmados pelo Supremo ao julgar os Temas nºs. 551 e 961 da repercussão geral e a ADI 6.196.



    Ao final, requer seja “conhecido e provido o presente Recurso Extraordinário, diante da caracterizada violação à preceituação constitucional ora abordada, para o fim de reformar o acórdão recorrido” (eDoc 9, fl. 11).



    O recurso teve seu seguimento denegado quanto à parte supostamente abrangida pelo Tema n. 551, e, quanto ao outro tópico, restou inadmitido. Após, foi formalizado o agravo previsto no art. 1.042 do Código de Processo Civil (eDoc 12), com refutação do fundamento utilizado para não admitir parte do apelo excepcional.



    É o relatório. Decido.



    2. O Colegiado Estadual, para declarar que vínculo de trabalho temporário da parte recorrida não obsta a observância do piso salarial nacional indicado na Lei n. 11.738/2008, baseou-se no exame dos fatos e das provas, bem assim na avaliação de legislação infraconstitucional.



    Ante esse quadro, rever o posicionamento da adotado pela origem demanda, necessariamente, o reexame do conjunto fático-probatório e da interpretação de normativo infraconstitucional. Esse contexto atrai a incidência, à espécie, do óbice do enunciado sumular n. 279 da Suprema Corte e, também, faz caracterizar como indireta ou reflexa as supostas ofensas ao Texto Constitucional.



    Em situação idêntica, cito o que restou decidido pelo Plenário no ARE 1.461.681 AgR, Relator o ministro Roberto Barroso, do qual transcrevo a ementa:



    DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROFESSOR. CONTRATO TEMPORÁRIO. PISO SALARIAL DO MAGISTÉRIO. PAGAMENTO. DIFERENÇAS. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. INCIDÊNCIA DA SÚMULA Nº 279/STF. 



    1. Agravo interno contra decisão que negou seguimento a recurso extraordinário com agravo, que tem por objeto acórdão que manteve sentença de procedência parcial de ação de cobrança de complementação salarial. 



    2. Hipótese em que para dissentir do entendimento firmado pelo Tribunal de origem, seria necessário analisar a legislação infraconstitucional aplicada ao caso, assim como reexaminar fatos e provas constantes dos autos, procedimentos vedados neste momento processual (Súmula 279/STF). 



    3. Nos termos do art. 85, § 11, do CPC/2015, fica majorado em 10% o valor da verba honorária fixada anteriormente, observados os limites legais do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC/2015 e a eventual concessão de justiça gratuita. 



    4. Agravo interno a que se nega provimento, com a aplicação da multa de 1% (um por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 1.021, § 4°, do CPC/2015.



    3. Em face do exposto, nego provimento ao recurso extraordinário com agravo.



    Nos termos do § 11 do art. 85 do Código de Processo Civil, majoro em 1% (um por cento) a verba honorária fixada pelas instâncias de origem, observados os limites previstos nos §§ 2º e 3º.



    4. Publique-se.



Brasília, 10 de abril de 2024.



Ministro NUNES MARQUES



Relator



Documento assinado digitalmente